Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), IVANIA SILVA SOUSA - CPF: 848.207.131-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL)
– PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ADMITIDA A CONTINUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO –
ENCARGOS NOS MOLDES
AJUSTAD
OS
NO CONTRATO – ATÉ
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Por analogia, no que se refere aos encargos contratuais, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

2. Precedentes:
“a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).”
(STJ – QUARTA TURMA –
AgRg
no
AREsp
692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso – Unicred MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
V
á
rzea Grande
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação
Monitória
, ajuizada em face de
Ivania Silva Souza,
para
constitu
ir
, em
seu
favor, o título executivo no valor de R$ 22.106,02 (vinte e dois mil cento e seis reais e dois centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.
Por conseguinte, condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
.

Nas razões recursais, aduz a Cooperativa apelante que a sentença afastou os encargos contratuais para fins de atualização do débito após a propositura da demanda.

Sustenta a aplicação dos encargos contratados nos termos da proposta de adesão, mesmo após o ajuizamento da ação.

Pondera
a continuidade da remuneração do capital no período de inadimplemento, considerando que deixou de lucrar com o recurso inadimplido.

E, para tanto, sustenta a possibilidade de cobrança
de juros remuneratórios
e pede a manutenção dos encargos nos termos contratados.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a inclusão dos encargos moratórios
e remuneratórios
contratados até o efetivo pagamento do débito.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória, ajuizada pel
a Cooperativa
apelante, em face d
a
apelad
a
, fundada n
a Cédula de Crédito Bancário sob no 2015100675 – Cheque Especial Mais (id 204479767).

A sentença recorrida entendeu pela procedência do pedido,
para constituir em título executivo judicial a obrigação da parte requerida/apelada, para pagar ao banco autor, ora apelante, a quantia de
R$ 22.106,02 (vinte e dois mil cento e seis reais e dois centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.

Pois bem.

Observa-se que o cerne da controvérsia está em apurar
se devida a
continuidade da remuneração do capital no período de inadimplemento, na forma contratada, incluindo-se
os juros remuneratórios ajustados como encargo da mora
, até o efetivo pagamento do débito.

Da análise criteriosa dos autos, vê-se que deve ser permitida, por analogia, a contagem dos encargos contratuais, até o efetivo pagamento do débito, também na ação monitória, na forma
em
que a
jurisprudência do STJ admite o cômputo de todos os encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento, na ação executiva.

Isso porque,
“a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).”
(STJ – QUARTA TURMA –
AgRg
no
AREsp
692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 26/05/2015,
DJe
02/06/2015)
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 14/12/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”
. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021.)

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 692.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015,
DJe
de 2/6/2015.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo
da
Cooperativa
, para autorizar que sejam computados os encargos moratórios previstos no contrato, nos moldes discriminados
na Cédula (id 204479767
), desde o inadimplemento até o efetivo pagamento do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024